Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA.

1. “A alegação do réu de que a arma de fogo era simulacro exige produção de prova, ônus do qual não se desincumbiu a defesa”. (Acórdão 1278492, 00004588120198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Recursos conhecidos e desprovidos.